Tribunal: TCU
Processo: 030.216/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE contra Francisco de Assis Carvalho - Prefeito - prefeitura Municipal de Olho D' Água/PB - Irreg. no Convênio no CV-1014/2010 - Ministério do Turimo - Mtur - SIAFI n.° 739916.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Francisco de Assis Carvalho, contra o Acórdão 6881/2020-TCU-Segunda Câmara - (rel. Min.AC), que, em sede de tomada de contas especial julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, em razão da impugnação de despesas do Convênio 1014/2010, tendo como objeto o incentivo ao turismo por meio do apoio financeiro à realização do evento intitulado "São João", no período de 21 a 23 de junho de 2010, ao município de Olhos d'Água/PB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.